Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS DO SUPERENDIVIDAMENTO. PREENCHIDOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO. TEMA 1.085. STJ. DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSENTE. PRECEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora, nos autos da ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela de urgência 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no aresto. Sustenta a falta de preenchimento dos requisitos para reconhecimento do superendividamento. Assevera a ilegitimidade passiva ad causam da embargante. No mérito, sustenta que o aresto foi contrário ao Tema 1.085 do STJ. Requer o prequestionamento dos artigos 313 a 315 e 331 do Código Civil, bem como do artigo 391 do mesmo diploma e artigo 789 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao expor que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora atingem o valor de aproximadamente R$ 40.000,00, o que representa o comprometimento superior a 100% de sua renda mensal líquida. 3.1. O aresto mencionou que tal situação implica na caracterização do superendividamento da autora, com a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
4. Quanto à alegada ilegitimidade passiva ad causam, o magistrado a quo reconheceu a legitimidade da parte. 4.1. Ademais, o embargante não impugnou a questão ora apresenta. Ou seja, não interpôs recurso de apelação para questionar acerca da ilegitimidade no momento oportuno. 4.2. Dessa forma, resta evidenciada a preclusão temporal nos termos do artigo 507 do CPC, não cabendo qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 4.3. Jurisprudência: “(...) 4. O v. Acórdão embargado fundamentou-se, essencialmente, de modo claro e objetivo, na compreensão de que as matérias de ordem pública também se submetem aos efeitos da preclusão, quando não suscitadas no momento processual oportuno, mesmo sendo possível à parte a assim proceder (...)” (07053961820188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/9/2018.)
5. Quanto à alegada contradição, segundo o doutrinador Fredie Didier, ocorre quando a decisão “traz proposições entre si inconciliáveis” (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. pg 159). 5.1. Na espécie, não há qualquer contradição interna ao julgado, entre a sua fundamentação e a conclusão, a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, restando evidente que o que pretende o embargante com o presente recurso é tão somente o reexame da matéria já debatida e decidida no julgamento da apelação, o que não é possível.
6. Quanto à alegação de violação do Tema 1.085 do STJ, há que se notar que, no caso dos autos, presente o distinguishing, haja vista o referido tema versar sobre casos de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente de consumidores que se encontram em condições saudáveis de manter o pagamento. O que não se verifica no caso dos autos.
7. Por fim, no que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos declaratórios rejeitados.